Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO.
I – Ausentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, mantém-se a decisão agravada que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão do cumprimento de sentença originário, art. 969, parte final, do CPC.
II – Agravo interno desprovido.